Tribunal: TJDFT
Processo: 0011329-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré em face da r. sentença, proferida em ação possessória, que julgou procedente o pedido inicial, e determinou a a reintegração da autora na posse do lote descrito na inicial.
2. Para que haja o deferimento da proteção possessória, é necessária a comprovação pelo autor dos requisitos presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse (I;) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (II); a data da turbação ou do esbulho (III); a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (IV).
3. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido, a posse exercida pela requerente é de boa-fé, e é também justa, visto inexistir comprovação de ato violento, clandestino ou precário que macule a sua posse.
4. Nesse panorama, não há como se acolher o pedido recursal, pois, no embate possessório havido, a autora logrou êxito em demonstrar ser justa e de boa-fé a sua posse sobre o bem em questão, inclusive com justo título, configurando-se, portanto, o esbulho possessório a ensejar a reintegração de posse deferida na r. sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida.